Tribunal: TJMT
Processo: 1026214-53.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026214-53.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEXSANDER FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 917.106.421-49 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO - REJEITADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, cabia à parte Recorrida desincumbir o ônus probante, não tendo feito.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Alexsander Ferreira dos Santos interpôs recurso inominado (id.

168709344) contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente os pedidos formalizados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de Oi S.A.

O Recorrente, pugna em suas razões recursais, pela majoração do
quantum
da indenização por danos morais.

A Recorrida, OI S.A., apresentou contrarrazões (id.

168709350), requerendo o improvimento do recurso do recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da valoração arbitrada pelo magistrado a indenização por danos morais, isso porque na decisão de mérito a verba indenizatória fora fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), todavia, em sede recursal o recorrente pontua que tal valor
não representa de maneira alguma qualquer satisfação em razão dos infortúnios experimentados
.

Desta feita, passo a análise do mérito. Considerando o reconhecimento dos danos ocasionados ao recorrente decorrentes da cobrança pela recorrida de débito indevido, evidencia-se da sentença, que a definição do montante a título de indenização moral deu-se em observância ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, os supostos débitos objeto da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes perfaz-se no valor de R$ 871,58 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), razão pela qual a fundamentação do recorrente pela majoração do valor da indenização a título de danos morais para o patamar igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), se releva em clara desproporcionalidade aos requisitos mínimos para fazê-lo.

Nesse sentido, a Turma Recursal já decidiu.

“RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1001683-10.2022.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)
” (Destaquei)

Destarte isso,
melhor sorte não socorre ao Recorrente, pois a decisão meritória está pautada sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e inscrição indevida do reclamante e em compensação ao constrangimento suportado, entendo que deve ser mantido o quantum arbitrado pelo julgador singular no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para

manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023